Tribunal: TJES
Processo: 5018071-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018071-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADRIENE PAGANI PAVAN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ALEGADA OMISSÃO – PRÉ-QUESTIONAMENTO NUMÉRICO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
cooperativa
embargante alega em suas razões
ID 5678649, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
não ter enfrentado
o art. 5º, XXXVI da CF
e o Tema 123/STF. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto a alegação de que não há ato ilícito ou dano moral quando há interpretação baseada na legislação e no contrato
.

2.

Com efeito,
de acordo com o

Tema 123/STF
, decidido à luz das disposições do art. 5º, XXXVI, da CF, o acórdão embargado não se mostra omisso, pois aplicou o Código do Consumidor ao contrato em análise na demanda, uma vez que o mesmo foi formalizado antes da vigência da Lei 9.656/98.

3.
No tocante a alegada omissão acerca dos dispositivos legais apontados, deve-se observar, conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

4.
Quanto a
alegação de que
houve omissão também quanto a análise de que
não há ato ilícito ou dano moral
decorrente de
interpretação baseada na legislação e no contrato,

vê-se que o acórdão embargado afastou a tese de mero inadimplemento contratual no tocante à negativa do fornecimento do medicamento pretendido pela ora embargada. Por conseguinte, o relator originário do recurso de apelação, ao decidir que houve o dano moral praticado pela embargante, o fez, justamente por afastar o argumento de que se tratava de interpretação baseada no contrato e reconhecer a abusividade da conduta da cooperativa recorrente em negar o fornecimento do tratamento pretendido nos autos.

5.
Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
or

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o
A
córdão ID 5595793, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto
em face de
A
DRIENE PAGANI PAVAN

e manteve a sentença que condenou a ora embargante a fornecer a medicação pleiteada pela apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignad
a
,
a

cooperativa
embargante alega em suas razões
ID 5678649, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
não ter enfrentado
o art. 5º, XXXVI da CF
e o Tema 123/STF. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto a alegação de que não há ato ilícito ou dano moral quando há interpretação baseada na legislação e no contrato
.

Pugna, assim,
pela correção

d
o

vício

apontad
o
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário,
ainda sob a relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Não obstante, deve-se destacar que o Tema 123/STF definiu a seguinte tese jurídica:
“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”
.

Com efeito, à luz do precedente vinculante da Corte Suprema, decidido à luz das disposições do art. 5º, XXXVI, da CF, o acórdão embargado não se mostra omisso, pois aplicou o Código do Consumidor ao contrato em análise na demanda, uma vez que o mesmo foi formalizado antes da vigência da Lei 9.656/98.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Quanto a
alegação de que
houve omissão também quanto a análise de que
não há ato ilícito ou dano moral
decorrente de
interpretação baseada na legislação e no contrato,

vê-se que o acórdão embargado afastou a tese de mero inadimplemento contratual no tocante à negativa do fornecimento do medicamento pretendido pela ora embargada.

Para tanto, esse órgão fracionário considerou o delicado estado de saúde da embargada, em remissão de câncer de mama, em clara indicação de que se tratava de doença grave.

Nesses termos, considerou que o medicamento cujo fornecimento foi negado pela cooperativa embargante tinha a finalidade de garantir a eficácia do tratamento, que foi precedido de cirurgia e radioterapia anteriores ao tratamento com a medicação oral.

Por conseguinte, o relator originário do recurso de apelação, ao decidir que houve o dano moral praticado pela embargante, o fez, justamente por afastar o argumento de que se tratava de interpretação baseada no contrato e reconhecer a abusividade da conduta da cooperativa recorrente em negar o fornecimento do tratamento pretendido nos autos.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.